Tribunal: TJDFT
Processo: 0719815-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência é fixada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, e que são irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente, materializando, assim, o denominado princípio da perpetuatio jurisdictionis.
2. Distribuída a ação, a alteração da competência somente poderá ocorrer se alegada em defesa, em contestação ou em embargos à execução, prorrogando-se não suscitada, de maneira que não pode declinada de ofício, conforme proclamado na Súmula 33/STJ
3. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo da Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, o suscitado.